Tribunal: TJSP
Processo: 1069371-64.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Recurso provido em parte. Oposição do apelado. Alegação de haver equívoco no v. acórdão. Não ocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Recurso provido em parte. Oposição do apelado. Alegação de haver equívoco no v. acórdão. Não ocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000931890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1069371-64.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DANIEL DE CASTRO SARMENTO, é embargada SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1069371-64.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Daniel de Castro Sarmento
Embargada: Swiss Internacional Air Lines
Voto no 19.985
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de
Reparação de Danos. Recurso provido em parte. Oposição
do apelado. Alegação de haver equívoco no v. acórdão.
Não
ocorrência.
Caráter
infringente
do
recurso.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código
de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois
analisados todos os temas relativos à controvérsia
apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 171/184, em sede de Apelação Cível derivada de
Ação de Reparação de Danos, que, por seu conteúdo, deu
provimento em parte ao recurso.
O apelado, não conformado com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/7 do
incidente 50000).
Para tanto alega, em síntese, haver
equívoco no v. acórdão, que isentou a embargada de suas
responsabilidades perante sua atuação falha e danosa, e anulou
a condenação a título de danos morais concedida pelo juiz “a
quo” na r. sentença, consubstanciado na asserção de que os
danos morais não foram devidamente caracterizados.
Ressalta os danos e transtornos que
sofreu, e afirma que o vício presente no v. acórdão deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sanado, para que haja o julgamento correto com base no Código
de Defesa do Consumidor e nas previsões da Agência Nacional
de Aviação Civil, inclusive, bem como requer que a parte
contrária seja compelida a lhe prestar indenização a título de
danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
Subsidiariamente, caso se entenda que
realmente os danos morais não estão caracterizados na
presente demanda judicial, requer seja dispensada atenção aos
honorários advocatícios do seu patrono, pois o presente feito foi
julgado parcialmente procedente, e na verdade, pode-se
considerar que “50%” dos pedidos condenatórios formulados na
inicial foram ganhos, pois requereu a condenação da embargada
em danos materiais e morais, tendo como favorável 1 dos 2
pedidos, de danos materiais.
Faz menção aos artigos 86, “caput”, e 85,
§ 8o, do Código de Processo Civil, e afirma que devem ser
fixados honorários de sucumbência por equidade, em favor de
seu patrono.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que, em relação ao dano moral, e conforme
salientado
naquela
fundamentação,
sem
justificativa
ou
explicação para o cancelamento do voo, e, por corolário lógico,
para o alegado atraso de mais de 10 horas no destino final do
autor, referida realidade, até pouco tempo atrás, era interpretada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça como dano moral in re
ipsa (AgRg no AREsp 728154 / RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/09/2016, DJe
10/10/2016; EDcl no REsp 1280372 / SP, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe
31/03/2015).
O Colegiado também salientou que,
todavia, houve mudança na interpretação daquela Colenda Corte
para casos de atrasos de voo, e no sentido de que o dano moral,
agora, deve estar demonstrado nos autos, indicando a seguinte
a ementa representativa desse novo entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação
de danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula
282/STF. Atraso em voo internacional. Dano moral não
configurado. Extravio de bagagem. Alteração do valor fixado a
título de danos morais. Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de
reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de
bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O
propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de
voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos
morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4.
A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se
citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação
acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto
é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por
parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem,
etc.)
quando
o
atraso
for

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do
recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo
moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de
compensação dos danos morais somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido”. (REsp 1584465 /
MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Sob este plano, especificou o v. aresto,
não se pode deixar de anotar que, quanto à assistência do autor
na circunstância, o argumento da ré foi no sentido de que “fez
tudo o que pôde para resolver o problema do Autor, inclusive
providenciando toda assistência necessária” (1o § de fl. 33).
Porém, a companhia aérea não juntou um único documento a
esse respeito.
De toda forma, salientou o v. acórdão, de
parte do autor, há que considerar de que não foi incisivo em sua
petição inicial de que lhe faltou assistência no aeroporto de
Zurich.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E assim, especificou-se, há que se
considerar, em primeiro lugar, em linha das premissas com que
se guia a avaliação de defeito na prestação de serviço como
considerado no REsp 1584465 / MG acima e para o passageiro
fazer prova da ocorrência de danos morais, que de parte do
autor, a simples descrição de como se passou a contratação do
serviço e a ocorrência do atraso, bem descrita por ele em sua
réplica à contestação, não permite enxergar, em primeiro lugar,
que em relação ao atraso havido, que lhe tenha faltado
informação prévia.
Indicou o v. aresto, então, o que colocou
(fl. 82):
“O Autor contratou os serviços de
transporte aéreo prestados pela Ré para viajar de Munique a
Guarulhos, fazendo apenas uma escala em Zurich; a partida de
Munique estava programada para as 21:05 horas do dia
31/05/2019 e a chegada em Zurcich estava prevista para as
22h00 horas, em seguida, partiria de Zurich às 22h40 e chegaria
em Guarulhos às 05:30 horas do dia 01/062019. Por fim às 10:00
horas seguiria para o destino final, Porto Alegre, onde chegaria
às 11;45 horas.programada para as 21:05 horas do dia
31/05/2019”.
Elementar,
especificou
o
julgamento
colegiado, por sua descrição, que o seu voo LX92, que partira de
Munique, com mera escala em Zurich, tinha na aeronave em que
iniciara a sua viagem a em que prosseguiria para Guarulhos, por
lógica, o cancelamento do voo não poderia ter sido algo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
programado,
mas
decorrência
de
alguma
circunstância
operacional do âmbito interno, própria do risco da atividade.
E mais, indicou o v. aresto. Significa que
o autor e passageiros do voo, tendo que deixar a aeronave, tal
momento já teria sido comunicado do adiamento da continuidade
do voo para a manhã seguinte.
Do mesmo modo, especificou o v.
acórdão, se o autor não foi seguro para afirmar de modo
peremptório que ficou perambulando por algum canto do
aeroporto de Zurich, e se não realizou despesa de hospedagem
para a noite (e se veio cobrar R$ 30,94 de despesas em São
Paulo), viu-se que sua manifestação à fl. 83, item “h”, permite
extrair que recebeu assistência da ré no período até o início do
voo na manhã seguinte. Confira-se:
“Restou ao autor aguardar pelo horário do
novo voo, contando, claro, que teria a ajuda da ré. Tenso,
ansioso e muito preocupado, o Autor nem mesmo conseguiu
dormir ou se alimentar adequadamente do dia 31/05/2019 para o
dia 01/06/2019”.
E, salientou o Colegiado, se em princípio
o autor tinha passagem de conexão reservada com a Companhia
Gol, teve-se que, a partir da chegada a Guarulhos, deixara de
haver vínculo das obrigações firmadas pela ré com ele, a não ser
a consideração do atraso propriamente e despesas materiais
extras.
Logo, decidiu o v. aresto, anotado o
respeito ao entendimento do douto juízo “a quo”, na hipótese dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autos, não está evidenciada a ocorrência de dano moral.
No que diz aos alegados danos morais,
salientou o v. acórdão, no magistério de Yussef Said Cahali, “o
que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar
psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral; o que define o dano moral é a dor, o espanto, a
emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma
dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à
palavra o mais largo significado.
Na
advertência
da
doutrina
e
jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas,
não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a
ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e
profundo, a ser demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4.
ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 52-53).
Assim, reformou-se a r. sentença para
julgar o pedido procedente em parte, excluindo-se da
condenação da ré o pagamento de danos morais ao autor, e
desta maneira, passando a haver sucumbência preponderante
do autor (artigo 86, parágrafo único, do CPC), especificou-se que
responderá com exclusividade pelas custas do processo e verba
honorária de R$ 1.200,00 para o patrono da ré.
Assim, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe ao embargante manejar recurso com potencialidade
de revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos
de Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator